Tribunal: TJDFT
Processo: 0004911-87.2008.8.07.0007
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ÓBITO DO GENITOR DOS AUTORES EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE DANO MATERIAL PELA PERDA TOTAL DA MOTOCICLETA DO GENITOR, PENSIONAMENTO DOS AUTORES ATÉ O ALCANCE DA IDADE DE 25 ANOS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRAMITAÇÃO DO FEITO EXECUTIVO POR 12 ANOS, SEM SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. CELEBRAÇÃO DE TRANSAÇÃO PELOS LITIGANTES. AUTORA MENOR RELATIVAMENTE INCAPAZ. DEPÓSITO DO MONTANTE A ELA DEVIDO EM CONTA JUDICIAL. DESCABIMENTO. MELHOR INTERESSE DA MENOR. CONTA CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1. No caso, os autores ingressaram com ação indenizatória contra o requerido, em vista de acidente de trânsito por ele causado, que acarretou o óbito do genitor dos autores, o qual era arrimo de família.

2. A sentença condenou o requerido ao pagamento de danos materiais referentes à perda total da motocicleta do genitor dos autores, pensionamento mensal até que os autores atingissem a idade de 25 anos e danos morais, sendo que o cumprimento de sentença tramitou por 12 (doze) anos, sem satisfação do crédito.

3. As partes, ao final, celebraram acordo, estipulando que o requerido depositasse a quantia devida em conta bancária de titularidade do escritório de advocacia que patrocina os autores.

4. O Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios interpôs apelação, pugnando para que o montante cabível à autora, ainda menor relativamente incapaz, seja depositado em conta judicial.

5. No caso específico dos autos, vê-se que o depósito, em conta judicial, da quantia que cabe à menor, não atende ao melhor interesse desta, haja vista que, em primeiro lugar, o montante deve assegurar o custeio de suas necessidades atuais.

5.1. Deve ser levado com consideração que o genitor da autora trabalhava como office boy, era arrimo de família, sua genitora laborava como diarista e ela contava com 7 (sete) meses de idade ao tempo do falecimento do seu genitor.

5.2. No caso concreto, a determinação de que o valor devido à autora seja depositado em conta judicial certamente irá acarretar entrave desnecessário ao cumprimento até mesmo do propósito da fixação de pensão alimentícia a esta, revelando-se desarrazoado se voltar o foco para resguardar reserva para o futuro e privar a menor de verba para atender prontamente a necessidades atuais e imediatas.

6. Nos termos do art. 1.689, I e II, do Código Civil, os pais, enquanto no exercício do poder familiar, são usufrutuários dos bens de seus filhos e possuem a administração dos bens dos filhos menores sob sua autoridade, e, além disso, no caso dos autos, não há razões para se colocar em dúvida a idoneidade da genitora da menor.

7. Apelação cível desprovida. Sentença mantida.